Tribunal: TJMT
Processo: 1013573-71.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013573-71.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS RODRIGUES LTDA - CNPJ: 45.164.753/0004-13 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO CONFIGURADA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte embargada, reformando a decisão de primeira instância e indeferindo o pedido de tutela de urgência na ação de origem.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o v. acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em decorrência de decisão judicial, conforme previsto no artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, não sendo objeto da causa, neste momento de cognição sumária, a discussão sobre a (
im
)possibilidade do enquadramento da empresa no regime cautelar de tributação.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se omissão no acórdão embargado ao não reconhecer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão de decisão judicial em mandado de segurança, direito garantido pelo artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional.

4. O acórdão embargado foi omisso ao não abordar que os créditos tributários que colocaram o contribuinte no regime cautelar de tributação estavam, por força de decisão judicial, inexigíveis.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se a decisão de primeira instância que reconheceu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em decorrência de decisão judicial em mandado de segurança.

Tese de julgamento:
"O depósito judicial integral e em dinheiro do montante impugnado suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional”.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.022 do Código de Processo Civil; Art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, 1005795-50.2024.8.11.0000, Rel. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2024.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS RODRIGUES LTDA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte ora embargada, para reformar a decisão recorrida e, consequentemente, reformar a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência na origem.

A parte embargante alega omissão no voto condutor do v. acórdão quanto à análise da real questão discutida nos autos, que não diz respeito à legalidade da cobrança dos tributos, mas tão somente à suspensão da exigibilidade do crédito tributário em virtude de decisão liminar proferida no mandado de segurança n. 1009728-05.2024.8.11.0041, nos termos do artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional.

Nesses termos, requer seja sanada a referida omissão, conferindo efeitos infringentes aos
aclaratórios
, de modo a manter a decisão liminar proferida nos autos de origem.

Contrarrazões apresentadas pela parte embargada, pugnando pela manutenção do v. acórdão embargado (Id. 238150675).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS RODRIGUES LTDA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte ora embargada, para reformar a decisão recorrida e, consequentemente, reformar a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência na origem.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[sem destaque no original].

No caso, a parte embargante alega que o v. acórdão embargado incorreu em omissão ao não tratar adequadamente da questão central levantada no mandado de segurança, qual seja, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de decisão judicial, não sendo objeto, neste momento de cognição sumária, a discussão sobre a
p
ossibilidade
do seu enquadramento no regime cautelar de tributação.

Pois bem.

Conforme se denota dos autos da ação originária, o cerne da controvérsia, no mérito, consiste na
possibilidade do seu enquadramento no regime cautelar de tributação.

Por outro lado, sustenta a embargante que a discussão preliminar reside no desrespeito à decisão judicial anteriormente proferida, em autos diversos, que sustou a exigibilidade dos créditos discutidos.

Logo, não poderia a Fazenda Pública puni-la pelo inadimplemento de valores que ainda estão sendo revisados na via judicial, conforme previsto no artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional.

A parte agravante, ora embargada, por sua vez, sustenta que a medida liminar deferida compelia a inexigibilidade dos créditos tão somente “
até que se refaçam os cálculos em conformidade com o entendimento firmado no Tema 1062
”.

Assim, como os cálculos foram devidamente revisados, os créditos to
r
naram-se exigíveis, razão pela qual não há que se falar em desrespeito à decisão judicial.

Sobre a matéria, o artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional é claro ao estabelecer que a concessão de medida liminar em mandado de segurança suspende a exigibilidade do crédito tributário. Vejamos:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I -
moratória
;

II -
o
depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV -
a
concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V –
a
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

(Incluído pela
Lcp
nº 104, de 2001)

VI –
o
parcelamento.

(Incluído pela
Lcp
nº 104, de 2001)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes”.
[sem destaque no original].

Nesse sentido, a referida suspensão é um direito do contribuinte e ocorre independentemente da análise do mérito da legalidade da exigência tributária. O objetivo dessa previsão legal é justamente assegurar ao contribuinte a possibilidade de discutir o débito tributário sem que a Fazenda Pública promova atos de execução enquanto a questão não for definitivamente resolvida.

No entanto, o voto condutor do v. acórdão embargado, ao não abordar que os créditos tributários que colocaram o contribuinte no regime cautelar de tributação estavam, por força de decisão judicial, inexigíveis, foi omisso.

Veja-se que não se trata de discussão da possibilidade –
ou não
– de inclusão de uma empresa inadimplente no regime cautelar de tributação, o que, como já reconhecido, é legalmente possível, mas sim nas motivações do
F
isco para tanto.

Isso porque, em uma análise preliminar, própria do momento processual, a motivação se deu pelo inadimplemento de créditos executados inexigíveis por força de decisão liminar e, consequentemente, ainda em discussão judicial.

Assim, a referida omissão pode resultar em dissídio jurisprudencial, já que a discussão sobre a legalidade dos débitos descritos nas CDAs n. 2023403916 – 2024409431 – 202478719 – 20243131 – 2023862507 – 2023759658 – 2023760868 – 2023753169 – 2023725591 – 2023725605 – 2023549013 – 2023483598 - 2023262613 – 2023212022 – 2022939457 – 2022938759 – 2022791608 – 2022940280 – 2022940287 – 2022500921 – 2022202740 – 20224246 – 20221253 – 2021308946 – 20218802 – 2020736673 – 2020447876 – 2020157860 e 20192762695
é
objeto do mandado de segurança n. 1009728-05.2024.8.11.0041, ainda pendente de julgamento.

Portanto, o v. acórdão embargado deveria ter se limitado tão somente a necessidade de manutenção da tutela de urgência deferida na origem, sem adentrar no mérito da cobrança, que não era objeto do presente recurso.

Nessa linha, é a jurisprudência das Câmaras de Direito Público e Coletivo desta Corte, como se vê:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA –
PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM FULCRO NO ART. 151, INCISO IV OU V, DO CTN
– LANÇAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR MEIO DE NAI –
INFRINGÊNCIA A SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO MANDAMENTAL EVIDENCIADA – REQUISITOS PARA SUSPENSÃO DO CRÉDITO DEMONSTRADOS
– DECISÃO REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Nos termos do artigo 151, “IV” e “V” do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de concessão de medida emergencial em ação ordinária e mandamental.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam, sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Diante dos indícios de que o novo crédito lançado infringiria a sentença proferida na ação mandamental e que o indeferimento da suspensão da exigibilidade pode causar dano ao recorrente, se vislumbra a presença dos requisitos legais.

Requisito do fumus boni iuris e o periculum in mora demonstrado. Decisão Reformada.

Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento resta prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que analisou e deferiu o pedido de tutela antecipada e/ou efeito suspensivo recursal”.

(N.U 1005795-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024).
[sem destaque no original].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso e, por conseguinte,
REVOGO
a liminar anteriormente deferida, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024